Tribunal: TJDFT
Processo: 0705152-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO IRREGULAR. DANO MORAL. REPARAÇÃO. PROCESSOS SIMILARES. PARTES. CAUSA DE PEDIR. PEDIDOS. IDÊNTICOS. LITISPENDÊNCIA VERIFICADA. EXTINÇÃO ADEQUADA.

1. O art. 337, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que há litispendência quando se repete ação idêntica à que está em curso.

2. As ações são idênticas quando possuem os mesmos elementos, isto é, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir – próxima e remota – e o mesmo pedido – mediato e imediato. A análise do caso demonstra que está configurada a litispendência dos referidos processos.

3. Apelação desprovida.